Tribunal: TJDFT
Processo: 0738965-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. COMPROVADA PELA DINAMICA DOS FATOS. INGRESSO NA LOJA PELO TELHADO. LAUDO PERICIAL ESPECÍFICO DESNECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto o reconhecimento da qualificadora da escalada exija, como regra, a realização de exame pericial, a jurisprudência não descarta a possibilidade do reconhecimento independentemente de laudo técnico, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a qualificadora de forma inconteste, como na hipótese, na qual a circunstância qualificadora foi comprovada, pela confissão do próprio réu, ele adentrou na loja pelo telhado, após retirar algumas telhas, caiu no chão e subtraiu os celulares.
2. Recurso conhecido e improvido.